Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Danos materiais. Acidente de trânsito. Revogação da gratuidade de justiça. Culpa exclusiva. Primeiro apelo não conhecido e segundo apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas em face de sentença que revogou os benefícios da justiça gratuita da autora e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do benefício da gratuidade de justiça foi correta; e (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente no acidente.
III. Razões de decidir
3. Se a revogação dos benefícios da justiça gratuita for confirmada em sede de recursal, a parte apelante deverá recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. Eventuais infrações administrativas, por si sós, não rompem o nexo causal quando não guardam relação direta com a dinâmica do acidente.
IV. Dispositivo
5. Recurso da autora/apelante não conhecido e recurso do réu/apelante não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0702742-82.2024.8.07.0021, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT, APC 0710619-85.2019.8.07.0009, Rel. Soníria Rocha Campos, 4a Turma Cível, j. 14/10/2021.